Tribunal: STF
Processo: Rcl 45408
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Adair Henriques da Silva, contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral que, nos autos do Recurso Extraordinário no Recurso Especial Eleitoral n. 0600252-14.2020.6.09.0124, sobrestou a análise de pedido de tutela antecipada incidental, até novo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal 
    O reclamante afirma que o TSE indeferiu o registro de sua candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Bom Jesus de Goiás, mesmo após ter sido eleito com mais de 50% dos votos válidos, por entender que seria inelegível nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar 64/90, que assim dispõe: 
    “Art. 1º. São inelegíveis: 
    I – para qualquer cargo: 
    e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:” 
    Sustenta que após a interposição de recurso extraordinário em face da referida decisão, o Ministro Nunes Marques, em 19.12.2020, deferiu a liminar pleiteada no âmbito da ADI 6630 para determinar a suspensão dos efeitos da expressão “após o cumprimento da pena” constante da parte final da citada alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei 64/90. Por esse motivo, assevera que requereu incidentalmente, em 21.12.2020, tutela provisória de urgência para que fosse deferido o efeito suspensivo ativo ao seu RE.
    Salienta que, em 27.12.2020, o relator da ADI 6630 proferiu novo despacho, no qual assentou a possibilidade de sobrestamento, pelo presidente do TSE, até ulterior deliberação do Plenário do STF, de ações em trâmite na justiça eleitoral e que tratem da mesma matéria trazida na ação direta.
    Assevera que, não obstante as referidas decisões em controle concentrado, a Presidência do TSE determinou o sobrestamento do pedido de tutela provisória para concessão de efeito suspensivo ao RE até posterior apreciação da matéria pelo STF, em decisão ementada nos seguintes termos:
    “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. PREFEITO ELEITO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSTERIOR INDEFERIMENTO DO REGISTRO PELO TSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. RECESSO FORENSE. ADI Nº 6.630. S O B R E S T A M E N T O . 
    1. Trata-se de requerimento incidental de tutela antecipada formulado em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, dando provimento a recurso especial do Ministério Público Eleitoral e parcial provimento ao recurso especial da coligação adversária, indeferiu o registro de candidatura do recorrente, com base no art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar nº 64/1990
    2. Na hipótese, o TRE/GO, reformando a sentença, afastou a inelegibilidade que havia sido reconhecida pelo juízo eleitoral em razão da condenação do candidato pela prática de crime contra a administração pública previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967, já transitada em julgado. Embora a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena somente tenha ocorrido em 06.05.2015, o Tribunal entendeu que o prazo de 8 anos da inelegibilidade deveria ser contado a partir da decisão condenatória do órgão colegiado, datada de 05.02.2009.3. O acórdão do TRE/GO foi publicado em sessão de julgamento de 11.11.2020. O candidato concorreu com registro de candidatura deferido, sub judice, e foi eleito para o cargo de prefeito do Município de Bom Jesus de Goiás/GO. Contudo, o TSE, ao indeferir o registro, anulou o pleito e, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, determinou a convocação de novas eleições.
    4. Em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal (ADI nº 6.630), foi concedida medida cautelar determinando a suspensão da expressão “após o cumprimento da pena”, constante da parte final do art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar n º 6 4 / 1 9 9 0 .
    5. A parte requerente acredita que tal decisão cautelar serve de fundamento para sua pretensão de ver deferido o registro de sua candidatura. Daí o requerimento de tutela antecipada incidental com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário e permitir a diplomação e a p o s s e d o c a n d i d a t o .
    6. A concessão de tutela antecipada para atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida excepcional, que pressupõe: (i) a plausibilidade jurídica do pedido, isto é, a probabilidade de provimento do recurso e (ii) a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
    7. A liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade, proferida em controle abstrato, não dispensa, nos processos subjetivos, a análise dos aspectos de cada caso concreto para, então, deferir ou indeferir a pretensão manifestada pelos interessados (Luís Roberto Barroso, Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 2019, p. 292-3). Esse também é o entendimento professado pelo relator da ADI nº 6.630, conforme despacho de 26.12.2020.
    8. No caso, a plausibilidade jurídica do pedido enfrenta dificuldades relevantes, conforme fundamentos do agravo interno interposto pela Procuradoria-Geral da República nos autos da A D I n º 6 . 6 3 0 .
    9. Ressalte-se, ademais, o fato de que já ocorreu a diplomação dos candidatos eleitos, marco temporal final para afastamento da inelegibilidade, conforme jurisprudência consolidada (art. 11, § 10, da Lei nº 9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ) .
    10. Diante desse quadro, afigura-se medida de prudência aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca de importantes questões versadas no presente processo, como antevisto pelo próprio relator d a A D I n º 6 . 6 3 0 .
    11. Processo sobrestado. Fica suspensa a realização das eleições suplementares, determinada pelo Colegiado do TSE, até nova manifestação”. 
    Daí a presente reclamação, na qual defende, em síntese, que o ato reclamado desrespeitou a decisão liminar proferida pelo relator da ADI 6630. Afirma que despacho posteriormente proferido pelo Min. Nunes Marque não retificou ou cassou a liminar anteriormente concedida, cingindo-se a facultar ao Presidente do TSE sobrestar o andamento de processos sobre o tema, de modo que, primeiro seria necessário o cumprimento da decisão proferida na liminar para, em seguida, avaliar o possível sobrestamento do caso concreto.
    Assim, requer a concessão de medida liminar a fim de se garantir a diplomação e o exercício do mandato até posterior deliberação do STF na ADI 6630. No mérito, pede a confirmação da liminar.
    Em 20.01.2021, o Presidente do TSE, Min. Roberto Barroso, prestou informações.
    Decido.
    Analisando detidamente o teor da petição inicial e os documentos acostados aos autos, parece-me que o intuito do reclamante é na realidade o esclarecimento do alcance das decisões proferidas pelo Min. Nunes Marques no âmbito da ADI 6630.
    Em 19.12.2020, o Min. Nunes Marques deferiu a liminar pleiteada na ADI 6630, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, para suspender os efeitos da expressão “após o cumprimento da pena” constante da parte final da alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei 64/90. Confira-se trecho da decisão:
    “Desde logo, reconheço que a pleiteada suspensão cautelar da norma impugnada, forte na natureza sensível de que se reveste o tema a ela atinente, não prescinde da devolução de seu conhecimento à Inteligência do Plenário. 
    Todavia, a idiossincrasia da hipótese sob apreciação a mim me parece demandar uma imediata intervenção monocrática a autorizar a excepcional postergação do caríssimo Princípio da Colegialidade, expressamente previsto no caput do art. 10 da Lei 9.868/1999. 
    Portanto, sem qualquer prejuízo de uma melhor e mais abrangente análise, pelo Plenário, do tema tão logo ultimada a instauração do contraditório, reputo cabível, por ora, o deferimento da pleiteada suspensão cautelar da norma impugnada. 
    A probabilidade do direito invocado se evidencia pela circunstância de que a norma impugnada me parece estar a ensejar, na prática, a criação, de nova hipótese de inelegibilidade. 
    Isso porque a ausência da previsão de detração, a que aludem as razões iniciais, faz protrair por prazo indeterminado os efeitos do dispositivo impugnado, em desprestígio ao princípio da proporcionalidade e com sério comprometimento do devido processo legal. 
    É de se ponderar que os efeitos da norma impugnada somente vieram a ser sentidos pelos candidatos, de maneira significativa, nas eleições municipais de 2020. 
    Por essa precisa razão, entendo que a presente decisão deve se limitar a abarcar, apenas, os processos de registro de candidatura das eleições de 2020 ainda pendentes de apreciação, inclusive no âmbito do TSE e do STF, o que mitiga o impacto sobre todo o restante do universo eleitoral. 
    Para além disso, impedir a diplomação de candidatos legitimamente eleitos, a um só tempo, vulnera a segurança jurídica imanente ao processo eleitoral em si mesmo, bem como acarreta a indesejável precarização da representação política pertinente aos cargos em análise. 
    O perigo da demora se mostra evidente diante da iminência da produção ' pelo dispositivo contra o qual se opõe a pecha da inconstitucionalidade ' de efeitos deletérios sobre o exercício dos mandatos dos candidatos vitoriosos no pleito eleitoral desse ano.
    Tais circunstâncias recrudescem a urgência na adoção do pleiteado provimento judicial, sob pena de se configurar prejuízo decorrente do retardamento de sua implementação, conforme já decidido por esta Corte em casos fronteiriços: ADI 5374 MC-AgR, Ministro Roberto Barroso; e ADI 2.333 MC, Ministro Marco Aurélio). 
    Em face do exposto, defiro o pedido de suspensão da expressão “após o cumprimento da pena”, contida na alínea ‘e’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/1990, nos termos em que fora ela alterada pela Lei Complementar 135/2010, tão somente aos processos de registro de candidatura das eleições de 2020 ainda pendentes de apreciação, inclusive no âmbito do TSE e do STF”
    Após a interposição de recurso pela Procuradoria-Geral da República, o eminente relator proferiu despacho com seguinte teor:
    “Nada impede porém, que o pedido sucessivo formulado pelo MPF, sobrestamento de ações relacionadas ao Tema desta ADI em trâmite perante a Justiça Eleitoral, seja apreciado pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que poderá, analisando o caso concreto, aferir a coincidência com o Tema tratado na ADI 6630 bem como a necessidade de sobrestamento de cada feito, até ulterior deliberação do Plenário do STF” 
    No caso dos autos, a autoridade reclamada determinou o sobrestamento do processo, sem que fosse analisado o pedido de tutela provisória que solicitava, em síntese, a aplicação da liminar deferida na ADI 6630. 
    O reclamante defende que sobrestamento do processo pelo presidente do TSE, nos termos do despacho proferido pelo Min. Nunes Marques, demandaria o prévio cumprimento da liminar, com a sua consequente diplomação. 
    Isso porque, com a suspensão do trecho legal o qual determina que a inelegibilidade por 8 anos se projeta após o cumprimento da pena, o termo inicial do prazo teria se iniciado em 5.2.2009, em decorrência da condenação imposta pelo TJGO, e se encerrado em 5.2.2017.
    Assim verifica-se que a principal questão que se coloca é a seguinte: a faculdade prevista no despacho proferido em 26.12.2020 pelo relator da ADI 6630 exige a prévia aplicação da liminar que suspendeu os efeitos da parte final da alínea ‘e’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/1990?
    O Presidente do TSE, em suas informações, assentou que “diante das dúvidas e tensões normativas existentes, estabeleci uma interlocução institucional harmoniosa e construtiva com o eminente Min. Nunes Marques. Conviemos, assim, que o ideal seria o próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal revisitar e se pronunciar sobre o tema, produzindo uma solução definitiva para questão que tem gerado perplexidade. Assim é que, em 26.12.2020, o Min. Nunes Marques proferiu despacho nos autos da ADI nº 6.630 delegando a esta Presidência a faculdade de aferir “a necessidade de sobrestamento de cada feito, até ulterior deliberação do Plenário do STF” (eDOC 34). E prosseguiu afirmando que “ao contrário da interpretação proposta pelo reclamante, em momento algum a análise do sobrestamento foi vinculada à prévia diplomação de candidato cujo registro se encontra indeferido e cujos votos estão anulados” (eDOC 34). 
    Dessa forma, verifica-se que o pedido deduzido pelo reclamante ultrapassa a alegação de descumprimento da decisão proferida na ADI 6630 e assume verdadeira feição de requerimento de tutela de urgência incidental em relação ao provimento buscado nos autos da própria ação de controle abstrato. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Secretaria para que proceda à autuação da petição nos autos da própria ADI 6630 e faça a sua conclusão Ministro Relator Nunes Marques para apreciação do pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente